Tribunal: TJPA
Processo: 0809755-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0809755-87.2019.8.14.0000

INTERESSADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JULIANA DIAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO EM MELHOR COLOCAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. NÃO PROVIMENTO.

1.

O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior à sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto.

2.

Logo, não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, ao afirmar que a impetrante passou a figurar dentro do número de vagas após a desistência de candidatos classificados em colocação superior, alinhada às teses jurídicas vinculantes nº 161 e 784 do Supremo Tribunal Federal.

3.

Ausência de distinção/overruling capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

4.

Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu órgão julgador do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

(Vice-Presidente). Afirmou suspeição / impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente). 36ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual de 20 a 27 de setembro de 2023.

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
R
oberto Gonçalves de Moura
(
Vice-Presidente /
Relator):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID nº
14363861
) interposto p
elo

ESTADO DO PARÁ
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de
Processo Civil [
1
], contra
decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário
(ID nº
13569861
).

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso extraordinário interposto, sob o argumento de que seria
incontroverso que a recorrida
foi
aprovada fora do número de

vagas previst
as
em edital e, portanto, não fora classificad
a
,
ressaltando que o
edital não previu

cadastro de reserva e que o suposto direito do autor à nomeação somente teria

nascido após o candidato classificado em melhor colocação (dentro de número

de vagas) não ter tomado posse no prazo lega
l.

Afirmou, então, que o tribunal concluiu de forma diversa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no RE nº 598.099 (Tese nº 161), pela qual
os aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso

público t
êm
direito à nomeação somente se fica
r
comprovad
a
a preterição

na ordem de classificação
.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
14725146
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
R
oberto Gonçalves de Moura
(
Vice-Presidente /
Relator):

Conforme
o
relatado,
a parte agravante
reitera que a
ora agravada
não teria sido aprovada dentro do número de vagas ofertadas e que o concurso não teria previsto cadastro de reserva.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, mesmo como Corte Constitucional
que não reexamina fatos e provas (Súmula 279/STF)
, já se viu diante de tal alegação e a rechaçou sob o fundamento de que a desistência de candidato altera
ria
a ordem de classificação, colocando o imediatamente posterior na colocação do desistente, de modo que
,
se o último candidato não toma
sse
posse e ainda estive
sse
dentro do prazo de validade do certame, o candidato posterior assum
iria
aquela posição do desistente, ou seja, dentro do número de vagas ofertadas, não importando se o concurso não previ
sse
cadastro de reserva.

Assim
,
fico
u bem esclarecido na decisão
agrava
da
,
quando foram mencionadas as seguintes ementas de decisões do próprio STF sobre a matéria. Confira
m
-se:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. Candidato aprovado. Classificação fora do número de vagas previsto no edital. Desistência de candidatos mais bem classificados. Direito subjetivo à nomeação.
1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior
à
sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente.
2. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do
CPC
, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (RE 1377939
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
157 DIVULG
08-08-
2022 PUBLIC
09-08-2022)”

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux
). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 916425
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
166 DIVULG
08-08-
2016 PUBLIC
09-08-2016)”

Sendo assim,
voto pelo não provimento do agravo interno
, em virtude de não haver distinção/
overruling
que afaste a incidência da
s
tese
s

jurídicas vinculantes observadas na decisão a
gravada
(teses
nº 161 e 784 do Supremo Tribunal Federal
).

Após o decurso do prazo recursal, volvam-me os autos conclusos para proferir despacho sobre o agravo em recurso especial interposto (ID nº
14363863
).

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 10/10/2023